Tribunal: STF
Processo: AI 295197
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-15
Data de publicação: 2001-05-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DA CÓPIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO,
DA DECISÃO AGRAVADA, BEM COMO DA CERTIDÃO DE SUAS RESPECTIVAS
PUBLICAÇÕES.
        Peças essenciais nos termos do art. 544, § 1º, do CPC e Súmula
288 desta Corte.
        Agravo desprovido.